Tribunal: TJMT
Processo: 1033011-04.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033011-04.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).
MARCIO APARECIDO GUEDES
, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[PAMELA LAUDELINO PISTORI - CPF: 033.188.151-95 (APELANTE), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN NÃO COMPROVADA – ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Consoante o art. 373, inc. I, do CPC/2015, compete ao autor o gravame de comprovar os fatos que geram o direito pretendido, sob a pena de ver sua pretensão ser julgada improcedente.

Ausente prova da suposta venda realizada, bem como da tradição do veículo, não há como exonerar o alienante dos débitos tributários incidentes sobre ele, haja vista que o alienante de veículo que deixa de comunicar a sua venda ao departamento de trânsito responde solidariamente pelo pagamento de todos os tributos sobre ele incidentes, conforme i
nteligência do art. 134, do Código de Trânsito Brasileiro.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Pamela Laudelino Pistori
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1033011- 04.2017.8.11.0041, impetrado contra ato do
Gerente de Informações do IPVA da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso,
denegou a segurança, que visava a imediata suspensão da exigibilidade do IPVA, referente aos exercícios de 2017 e seguintes, bem como a exclusão do nome da apelante do Cadin e da Dívida Ativa.

A Apelante alega que a transferência do bem está devidamente comprovada, aduzindo que a atual proprietária está sofrendo processo de busca e apreensão, o que demonstra a tradição do veículo.

Afirma que
“tentou realizar a situação do veículo junto ao Detran/MT, todavia o órgão não aceita sequer receber uma comunicação de venda, e como a Recorrente não tem ideia de onde está localizado o veículo não é possível fazer a transferência junto aos órgãos competentes”.

Com essas considerações, requer que seja declarada a negativa de sua propriedade em relação ao veículo Nissan Frontier SEL, Placa NJG4666, bem como a inexigibilidade dos débitos tributários posteriores à venda (09/07/2015), excluindo definitivamente seu nome do Cadin e da Dívida Ativa.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, alegou preliminarmente a sua ilegitimidade quanto aos débitos de licenciamento, seguro DPVAT, registro de transferência do veículo e imputação de pontos provenientes de multa de trânsito, pois entende que em relação a tais pontos a responsabilidade é exclusiva do DETRAN/MT, tendo apenas legitimidade no que tange aos débitos de IPVA (Id. 7607676).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id.8409636).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 22 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021